Tribunal: STF
Processo: HC 263057
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. PACIENTES CONDENADOS PELO CRIME DE FURTO QUALIFICADO EM CONTINUIDADE DELITIVA. APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS A PARTIR DOS CELULARES APREENDIDOS E INCIDÊNCIA DE PERDÃO JUDICIAL. TEMAS NÃO EXAMINADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DAS CONDUTAS PARA O CRIME DE ESTELIONATO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL EM RAZÃO DO PERÍODO EM QUE OS DELITOS FORAM PERPETRADOS. FRAÇÃO DE AUMENTO DECORRENTE DA CONTINUIDADE DELITIVA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE INFRAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Pacientes inicialmente condenados às penas de 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, como incursos nos arts. 155, § 4º, II e IV (132 vezes), 155, § 2º, II e IV, combinado com o art. 14, II, do Código Penal — CP, em continuidade delitiva (art. 71 do CP); e no art. 288, em concurso material com aqueles (art. 69 do CP).



    2. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deu parcial provimento à apelação defensiva para reconhecer a prescrição quanto ao delito de associação criminosa (art. 288 do CP), mantendo os demais termos da sentença condenatória.



    3. O Superior Tribunal de Justiça concedeu parcialmente a ordem, redimensionando as penas para 3 anos, 8 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.



    II. Questão em discussão



    4. Saber se é possível o Supremo Tribunal Federal — STF analisar todos as matérias veiculadas neste habeas corpus.



    III. Razões de decidir



    5. As questões relativas à (i) aplicação do acordo de não persecução penal — ANPP, (ii) nulidade das provas obtidas a partir dos celulares dos pacientes e (iii) concessão de perdão judicial não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça no acórdão impugnado. Assim, a ausência de manifestação do STJ sobre essas matérias impede que sejam apreciadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal no presente habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, em flagrante extrapolação dos limites de competência fixados no art. 102 da Constituição Federal.



    6. Quanto ao pedido de desclassificação, a decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência desta Suprema Corte firme no sentido de que “[a] ação de habeas corpus constitui remédio processual inadequado quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 101.450 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18/8/2014).



    7. No caso concreto, houve fundamentação adequada para a valoração negativa da culpabilidade dos acusados, nos termos do art. 59 do Código Penal. Tal fundamento foi devidamente exposto tanto na sentença condenatória quanto no acórdão de segundo grau, os quais destacaram o maior grau de censurabilidade das condutas, evidenciado pelo fato de os réus terem perpetrado os crimes por mais de 6 meses.



    8. Ainda no ponto, também não há nenhum reparo a ser realizado na aplicação da fração de 2/3 a título de continuidade delitiva, especialmente porque o critério utilizado está em sintonia com a reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o aumento da pena, em caso de crime continuado simples (art. 71 do CP), deve ser proporcional ao número de infrações cometidas (vide HC 198.573/RR, Redatora do acórdão Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 25/7/2023; e AP 470/DF-EDj-décimos sétimos, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário). No caso, foram mais de 132 crimes praticados.



    9. Não se pode falar em bis in idem ao considerar, na primeira fase da dosimetria, o período de seis meses em que os pacientes praticaram os crimes, a título de culpabilidade, e, na terceira fase, o número de infrações para aplicação da fração de 2/3 em razão da continuidade delitiva.



    IV. Dispositivo



    10. Agravo regimental ao qual se nega provimento.